Tribunal: STF
Processo: HC 51438
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
ANULADA SENTENÇA MEDIANTE RECURSO INTERPOSTO POR UM CO-RÉU. A NOVA
DECISÃO (NÃO IMPORTA DE QUE INSTÂNCIA) TERA QUE RESPEITAR A MESMA
SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL CRIADA PELA ANTERIOR PARA OS CONDENADOS QUE,
JUNTAMENTE COM O MP, SE CONFORMARAM COM ELA.
E O ENTENDIMENTO QUE DECORRE DO PRINCÍPIO QUE PROIBE A "REFORMATIO
IN PEJUS" E DO QUE EXPRESSA O VERBETE 160 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO STF, ASSIM REDIGIDO: "E NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE,
CONTRA O RÉU, NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO RESSALVADOS
OS CASOS DE RECURSO DE OFICIO".